Tribunal: TJMT
Processo: 1032639-39.2021.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032639-39.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSIMAR CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 034.066.121-64 (RECORRENTE), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0001-01 (RECORRIDO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AFASTADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REPROVAÇÃO INJUSTIFICADA EM CURSO DE FISIOTERAPIA -

COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA –
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA –-
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Afastada a preliminar de cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução e julgamento

diante do lastro probatório suficiente e necessário para resolução da demanda pautada no livre convencimento motivado do Juiz.

2.
Cabe a parte reclamante a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.

A parte reclamante não provou que sofreu reprovações injustificadas no curso de fisioterapia, pelo contrário foram demostrados a regularidade das reprovações o que lhe impossibilitou de solicitar a emissão de seu diploma.

4. Ocorrendo a alteração da verdade dos fatos, é devida a procedência do pedido contraposto, bem como a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob os argumentos:

(....)

“
Ademais, considerando que o Autor se encontra no 8º semestre, constando em aberto mais de 400 (quatrocentas) horas, não comprovada a conclusão de 75% (setenta e cinco por cento) de seu curso, não se aplicando, portanto, a medida provisória 934.

Inexistindo qualquer comprovação de conclusão do curso, não há o que se falar em obrigação de fazer ou reparação por danos morais.

Dessa forma, entendo que restou comprovado a regularidade nas reprovações, razão pela qual inexistiu qualquer falha na prestação do serviço que possa ser atribuída a Requerida.

Portanto, a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe.

Tais considerações forçam reconhecer o provimento do pedido contraposto deve ser deferido, posto extrato financeiro juntado em id 68284818, demonstrando que inexistia bolsa de estudos ou cobertura do FIES durante o ano de 2018.

Sendo necessária a quitação do montante de R$ 3.753,30 (três mil setecentos e cinquenta e três reais com trinta centavos).

Entendo ainda que o Autor laborou em evidente má fé, alterando a verdade dos fatos, visando o recebimento de indenização sabidamente indevida, valendo-se da gratuidade de Justiça inerente ao primeiro grau dos Juizados Especiais para tal mister.

Dito isso, condeno o Reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, acrescido de custas e honorários que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pela clara tentativa de indução deste Juízo em erro, omitindo-se informações e falseando a verdade dos fatos, nos termos do artigo 80,II do CPC”.

A parte recorrente (parte requerente) requer a nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa em razão da ausência de designação de audiência de instrução e julgamento para que na sequência seja designada a referida audiência.

A parte recorrida (parte reclamada) pugna pelo improvimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Em consulta aos autos, os pontos impugnados na peça recursal e os pedidos ora formulados, vê-se que as razões são guiadas tão só para a alegação de cerceamento de defesa, acompanho o voto condutor, considerando os limites do pronunciamento jurisdicional.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023